Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0715589-58.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AGRAVADO: PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO MPDFT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão do agravo interno em 19/12/2019 (certidão de ID 13931550), baixem-se os autos, após, arquivem-se. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019